Tribunal: TJES
Processo: 0000865-57.2016.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000865-57.2016.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO ANTONIO BERCACOLO

APELADO: MARCIO LANDI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DO EMBARGANTE E REQUISITOS DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NATUREZA ORIGINÁRIA DA USUCAPIÃO RECONHECIDA. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência da ação de usucapião, declarando o domínio do autor sobre a área descrita na inicial. O embargante alega omissões no acórdão, apontando que (i) sua relação de parentesco por afinidade com o proprietário registral deveria conferir-lhe legitimidade para impugnar a usucapião e proteger direitos sucessórios, (ii) a ausência dos requisitos da posse mansa, pacífica e ininterrupta, e (iii) a contradição entre as provas produzidas pelo embargado e a decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar as alegações de legitimidade do embargante, suposta ausência de posse regular pelo autor da usucapião e contradição nas provas.
(ii) Se há fundamento para atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração com o objetivo de modificar o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Mérito

Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam à revisão do mérito nem à reapreciação de fundamentos da decisão.

O acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia, reconhecendo que a usucapião possui natureza originária, desvinculando-se de eventual vínculo sucessório ou propriedade registral anterior. Assim, a relação de parentesco por afinidade entre o embargante e o proprietário registral falecido não confere legitimidade para impugnar a usucapião.

Quanto à posse mansa, pacífica e ininterrupta, o acórdão fundamentou-se nas provas apresentadas, destacando que o imóvel estava aparentemente abandonado desde o falecimento do proprietário registral, sem registro de inventário ou transferência formal de domínio. O autor demonstrou o exercício da posse por prazo superior ao exigido pela lei, com observância aos requisitos legais.

Alegações genéricas do embargante sobre contradições nas provas e ausência de melhorias no imóvel não configuram vícios no acórdão. Conforme a jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/08/2022).

A pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos da decisão configura mero inconformismo, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

B. Prequestionamento

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, considera-se atendido quando a decisão manifesta-se expressamente sobre os pontos suscitados, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. O acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais, sendo desnecessária nova análise ou complementação.

Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se prequestionadas as matérias objeto dos embargos de declaração, quando rejeitados, desde que debatidas no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A usucapião possui natureza originária, sendo desnecessária a comprovação de vínculo sucessório ou propriedade registral para a sua configuração.

Parentesco por afinidade com o proprietário registral falecido não confere legitimidade para impugnar usucapião, salvo comprovação de posse ou domínio efetivo sobre o imóvel.

A ausência de inventário ou transferência formal do imóvel não impede a declaração de domínio por usucapião quando presentes os requisitos da posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018.

STJ, AgInt no AREsp 1.907.401/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000865-57.2016.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO ANTONIO BERCACOLO

APELADO: MARCIO LANDI

Advogados do(a) APELANTE: CAROLINE BARBOSA DA SILVA - ES34717, PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

Advogados do(a) APELADO: WILLY POTRICH DA SILVA - ES20416, WILSON MARCIO DEPES - ES1838-A

VOTO

Nos termos do relatório,
cuidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração interpostos
p
elo

ERALDO ANTÔNIO BERÇACOLO,
contra o
A
córdão
(Id. 7967767)
, que,
à
unanimidade,
negou
provimento
à

apelação cível
interpost
a

em face de

MÁRCIO LANDI

e manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral, “para declarar o domínio do autor sobre a área descrita na inicial”.

Irresignad
o
,

o
embargante aduz em suas razões
(Id. 8165012)
,
em suma,

(1)
a necessidade de
prequestiona
mento d
a matéria
para
eventuais
rec
ursos
aos Órgãos de superposição, apontando
a existência de
vícios

de omissão
no acórdão embargado
por
desconsiderar que,
apesar de
le
não ser proprietário registral, possui interesse legítimo sobre o imóvel, derivado de seu vínculo familiar com o falecido proprietário,
haja vista a possibilidade de
afetar seus direitos sucessórios
; (2)
que o Embargado não cumpriu os requisitos legais da posse mansa, pacífica e ininterrupta, essenciais para a configuração da usucapião,
e que, s
egundo as provas apresentadas, como fotografias e depoimentos, o imóvel estava em situação de abandono, sem melhorias ou utilização efetiva
; (3)
que as
contradições nas alegações do Embargado, somadas ao inventário em curso e à falta de comprovação de posse, reforçam a inexistência de elementos que sustentem a usucapião.

Pugna, assim,
pela correção

d
o
s

vício

apontad
o
s
, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios
o
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, e
mbora
tenha sido
apontada a existência de vício
s

de omissão

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O acórdão
expressamente decidiu
que o
proprietário registral
faleceu em 1978, sem registro de inventário ou transferência da propriedade, aparentemente abandonada desde então.

Ocorre que
o acórdão dispõe claramente que
o embargante, para
impugnar a usucapião,
deveria
comprovar
a
posse efetiva do imóvel ou
a
titularidade adquirida por sucessão hereditária, o que não foi demonstrado.

Na verdade, embora alegue que o
bem pertence
sse
ao
proprietário registral, com quem teria relação de parentesco por afinidade,

o embargante
não refut
ou
a natureza originária da usucapião, que depende exclusivamente do exercício possessório regular.

Assim, restou assentado no decisum que a
condição de parente por afinidade do proprietário registral não
lhe
confere legitimidade para a oposição
pretendida
, tornando
prejudicadas as
suas alegações
demais alegações, que ora pretende rediscuti-las por meio dos presentes embargos de declaração.

Ademais, na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

E, ainda,
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
[...]
”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1196863/DF, relatado pelo Min. Francisco Falcão, publicado em 18.03.2019
).

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento
recurso de apelação
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.